Tribunal: TJBA
Processo: 8025626-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025626-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATILA BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI

Advogado(s)
:
JAIR BRANDAO DE SOUZA MEIRA JUNIOR, JAIR BRANDAO DE SOUZA MEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Átila Brandão de Oliveira contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade ajuizada em face do Condomínio Centro Empresarial Iguatemi, ao fundamento de ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC/2015, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a querela nullitatis insanabilis é via processual adequada para reconhecer nulidade absoluta e inexistência jurídica de atos processuais praticados na Ação Ordinária nº 0016933-61.1985.8.05.0001, em razão de vícios de intimação e ausência de juntada de laudo pericial, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
querela nullitatis insanabilis
é cabível em hipóteses excepcionais de inexistência jurídica do processo, notadamente quando não há citação válida ou ocorre cerceamento de defesa em processos que tramitaram à revelia da parte.

O CPC/2015, art. 272, §5º, estabelece que a inobservância de pedido expresso para que intimações sejam realizadas em nome de advogado indicado enseja nulidade dos atos processuais subsequentes.

Restou comprovado que o apelante, advogando em causa própria, requereu que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome, mas as publicações foram realizadas em nome de patrono constituído apenas para carga e cópia de autos, configurando nulidade insanável por ausência de regular intimação.

O vício de intimação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a inexistência jurídica dos atos posteriores, inclusive da sentença que julgou a ação originária.

Admitir a necessidade de ajuizamento de ação rescisória, diante de vício essencial, afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A
querela nullitatis insanabilis
é cabível para desconstituir atos processuais em que a ausência de citação ou de intimação válida tenha impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando vício que compromete a própria existência jurídica do processo.

A inobservância de pedido expresso para que intimações sejam feitas em nome de advogado indicado pela parte enseja nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, §5º, 485, VI, e 966; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8026422-60.2020.8.05.0000, Rel. Des. (não indicado), j. (data não indicada); TJ-MG, AI nº 10106100010946001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 26.05.2011; TJ-RS, Apelação Cível nº 50023575420188210072, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 24.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50004725620228130696, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8025626-66.2020.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
ATILA BRANDAO DE OLIVEIRA
e
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.